Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é possível aplicar o instituto da detração penal (art. 42, do CP) relativamente ao período em que a ré usufruiu de liberdade provisória, submetida à medida cautelar alternativa à prisão consistente em monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP), tendo em vista a ausência de previsão legal e de compatibilidade ou similitude entre as medidas alternativas e a pena privativa de liberdade.

2. Agravo conhecido e não provido.